Tribunal: TJES
Processo: 0023608-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
MULTA DECORRENTE DE VÍCIO EM PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESMOTIVADA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos
.

3.
Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, estando todo arcabouço probatório superficial ao ponto de constatar, de maneira cristalina, a existência de vício no produto. Isso porque, faz-se necessária a realização de prova pericial, a fim de dirimir, de forma incontestável, a ocorrência de vício de responsabilidade do apelante.

4.
Assim, a falta de realização pericial técnica, além de não comprovar cabalmente a existência do vício em questão, torna a decisão administrativa desmotivada, o que implica em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

5.
Com efeito, tendo em vista que a decisão administrativa se apresentou desarrazoada e em violação aos princípios administrativos, merece provimento o presente recurso.

6.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023608-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.
em face da r. Sentença, de págs. 265/270 (arquivo digital, vol. II, ID 4957230), que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante,
e a condenou no pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios
.

Em suas razões, de págs. 283/309, vol. II, ID 4957230, a apelante sustenta: (i) a incompetência do Procon, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, o que é inviável no procedimento do referido órgão; (ii) que a reparação do veículo foi realizada no prazo legal, não podendo se falar em aplicação de multa administrativa e (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em procedimento administrativo.

O município de Vitória, ora apelado, não apresentou contrarrazões de apelação.

É o relatório

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA.
em face da r. Sentença, de págs. 265/270 (arquivo digital, vol. II, ID 4957230), que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante,
e a condenou no pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios
.

Em suas razões, de págs. 283/309, vol. II, ID 4957230, a apelante sustenta: (i) a incompetência do Procon, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, o que é inviável no procedimento do referido órgão; (ii) que a reparação do veículo foi realizada no prazo legal, não podendo se falar em aplicação de multa administrativa e (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em procedimento administrativo.

O município de Vitória, ora apelado, não apresentou contrarrazões de apelação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

Cuidam os autos de Ação Anulatória de Multa Administrativa, imposta pelo Procon de Vitória, no importe de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), através do processo administrativo tombado sob o nº 2906/2011, sob o fundamento de práticas infrativas às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a requerente, ora apelante, a ilegalidade da multa administrativa em razão da (i) a incompetência do Procon, haja vista a necessidade de produção de prova pericial, o que é inviável no procedimento do referido órgão; (ii) que a reparação do veículo foi realizada no prazo legal, não podendo se falar em aplicação de multa administrativa e (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova em procedimento administrativo.

Do exame do caderno processual, concluo que o presente recurso merece o almejado provimento.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em relação à matéria, transcrevo o trecho do aresto do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi relator, à época, o então Eminente Ministro Luiz Fux:

“[...] 2.
A atuação da Administração Pública, deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar
. 3. A razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade da providência administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à razoabilidade "aquilo que não pode ser". A proporcionalidade, como uma das facetas da razoabilidade revela que nem todos os meios justificam os fins. Os meios conducentes à consecução das finalidades, quando exorbitantes, superam a proporcionalidade, porquanto medidas imoderadas em confronto com o resultado almejado”.(REsp n.º 443310/RS, 1ª. Turma, DJ 03/11/03).

Quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para realizar o controle de atos discricionários e visando a defesa do interesse público, oportunas também as palavras do e. Ministro Luís Roberto Barroso:

“[...] O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não está expresso na Constituição, mas tem seu fundamento na idéia de devido processo legal substantivo e na de justiça. Trata-se de um valioso instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, por permitir o controle de discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor realização do fim constitucional nela embutido ou decorrente do sistema.”(in INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, 7ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 374/375).

O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos.

Tem-se daí que é possível ao Poder Judiciário analisar os fundamentos dos atos administrativos, analisando eventual violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem que se fale em violação à harmonia entre os poderes.

Em análise dos autos, observa-se que tal atuação excepcional se justifica e impõe o reconhecimento de nulidade do processo administrativo.

Extrai-se dos autos do processo administrativo que o consumidor Francisco Segóvia Bonacossa compareceu ao Procon de Vitória com a finalidade de registrar reclamação contra a autora/apelante por ter adquirido uma motocicleta Honda, Modelo XRE 300 2011, com a garantia de fábrica de 01 (um) ano.

Contudo, após pouco tempo de uso, a motocicleta apresentou vícios de fabricação, os quais, segundo o consumidor, não teriam sido solucionados pela apelante.

Ocorre que, analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, estando todo arcabouço probatório superficial ao ponto de constatar, de maneira cristalina, a existência de vício no produto.

Isso porque, faz-se necessária a realização de prova pericial, a fim de dirimir, de forma incontestável, a ocorrência de vício de responsabilidade do apelante.

Na verdade, compulsando as ordens de serviços de págs. 79/83 (arquivo digital, vol. I, ID 4957230), inclusive mencionadas pelo juízo primevo na sentença objurgada, observo que, no dia 03/05/2011 (ordem de serviço nº 66229), o consumidor Sr. Francisco Segóvia Bonacossa compareceu no estabelecimento da apelante relatando que a sua motocicleta estava “morrendo” em movimento, e solicitou a verificação. Na oportunidade, foram trocados a bomba e o filtro de combustível, no valor de R$ 558,85, (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Dias depois, em 09/05/2011 (ordem de serviço nº 66337), o consumidor retornou à empresa relatando novamente que a motocicleta estava “morrendo” em movimento e que, no mesmo dia de manhã, ao ligar a moto com o motor frio, a mesma estava embolando. Também informou que quando desligou a moto em movimento, ouviu um estalo, e que a seta para a esquerda estava piscando de forma irregular.

Contudo, examinando as
Observações do Técnico
, presentes na mesma ordem de serviço, verifica-se que, em atenção aos relatos do cliente, foram realizados os testes de rodagem e não ficou constatado nenhum dos defeitos informado pelo cliente. Vejamos:

Conforme relatos do cliente, foi feito encaixe dos conectores da seta e sanado o problema,
foi feito testes de rodagem e não foi constatado nenhum dos relatos do cliente sobre o mal funcionamento
. moto pronta para ser entregue ao cliente.

Segundo a ordem de serviço nº 66514, o consumidor retornou às dependências da apelante reclamando sobre os mesmos defeitos e, novamente, não foram constatadas as irregularidades mencionadas. Na oportunidade, o cliente foi instruído a forma correta de pilotagem e o uso de gasolina de boa qualidade do tipo comum:

De acordo com as reclamações do cliente, fizemos os devidos testes na motocicleta, inclusive teste de rodagem e várias simulações de pilotagem, porém
o sintoma reclamado não foi apresentado em nenhuma situação
. Instruímos o cliente da forma correta de pilotagem e o uso gasolina de boa qualidade do tipo comum.

Ressalto que, conforme as ordens de serviço nº 66337 e nº 66514, em nenhuma das duas ocasiões, em que não foram constatados os vícios relatados pelo cliente, foram cobrados quaisquer valores do consumidor.

Nesse contexto, imperioso seria a realização de prova técnica pericial para aferir a real existência dos vícios narrados pelo cliente, a qual não foi oportunizada à apelante no momento oportuno, violando os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

As referidas ordens de serviço, portanto, não indicam ter havido quaisquer problemas do veículo, indicando que estava funcionando adequadamente e que, a princípio, as reclamações do cliente poderiam ter como causa a má utilização do produto, fato que foi explicado pela equipe técnica da concessionária.

Infere-se, ainda, que a realização de perícia era imprescindível para atestar a existência de vício do produto, todavia foi ignorada pela autoridade do PROCON.

Nesse sentido, entendo que a decisão administrativa exarada padece de nulidade por vício na motivação do ato e fundamentação.

Isso porque os documentos apresentados no procedimento administrativo não corroboram as alegações do consumidor, sequer indicando a existência de algum vício específico ou de que vício o veículo teria apresentado.

Denota-se que a decisão administrativa ignorou os argumentos despendidos na defesa, os quais apontavam para a ilegalidade na aplicação de multa por uma situação sequer minimamente comprovada, uma vez que não se sustenta a tese de que os vícios alegados foram comprovados.

Entendendo nesse aspecto a realidade dos fatos, não vislumbro qualquer traço de ilicitude na conduta da apelante, situação ignorada pela autoridade administrativa.

Assim, mostra-se latente o vício na motivação da decisão administrativa, que ignorou as informações trazidas pela empresa apelante no bojo do processo administrativo, em flagrante violação à orientação legal que determina à autoridade competente a apreciação da defesa e das provas produzidas pelas partes antes de julgar o feito.

Segundo a Lei que versa sobre o Processo Administrativo da Administração Pública Federal (lei nº 9.784/99), em seu artigo 50, a motivação dos atos administrativos deve indicar fatos e fundamentos jurídicos, além de ser explícita, clara e congruente.

Assim, a falta de realização pericial técnica, além de não comprovar cabalmente a existência do vício em questão, torna a decisão administrativa desmotivada, o que implica em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo, não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, mas tão somente apreciar a legalidade e legitimidade do ato praticado pelo PROCON, ou seja, se há compatibilidade do ato com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. - No caso específico, embora o consumidor alegue na reclamação junto ao PROCON 'vício - dando pane elétrica,'
não juntou nos autos do processo administrativo quaisquer provas, capaz de convencer satisfatoriamente o julgador acerca do alegado vício
. - Consta da decisão que imputou multa à recorrente que tanto a fabricante quanto a revendedora do veículo
se comprometeram perante a Superintendência do Procon/TO pleitearam uma avaliação/perícia no veículo a fim de verificar os alegado vícios pelo consumidor. Contudo, houve a negativa por parte do Órgão sancionador
sob o argumento de que a perícia torna-se ainda mais desnecessária porque consta nos autos do processo, várias ordens de serviços que por si só comprovam os vícios existentes no veículo, demonstrando principalmente que o problema relacionado à luz da injeção, jamais foi sanado. - Assim,
mostra-se temerária a condenação da empresa recorrente pela mera alegação do consumidor, por si só, desprovida de qualquer outro elemento de prova, seja por ausência de provas seja por não valorar a afirmação da empresa recorrente acerca da inexistência do suposto vício
. Ao contrário do que concluiu a decisão administrativa objeto de anulação,
é inegável que o vício no veículo automotor não fora efetivamente comprovado, como também não restou mensurado se houve desvalorização do veículo, e/ou tornado impróprio ou inadequado para o uso
. - Recurso ao qual se dá provimento, para reformar a sentença de primeiro grau para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido da parte autora, ora apelante, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 17-001.002.16-0024144 (...)

(STJ - AREsp: 2013668 TO 2021/0351025-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 22/02/2022)

Da mesma forma, é o entendimento de diversos Tribunais de Justiça do país:

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON EM DESFAVOR DE EMPRESA VENDEDORA DE CARRO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR BASEADA NO DEFEITO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO REFUTADA PELA RECLAMADA, APÓS LEVAR O AUTOMÓVEL PARA REVISÃO E VISTORIA TÉCNICA EM TRÊS DIFERENTES CONCESSIONÁRIAS. REQUERIMENTO DE PERÍCIA NÃO ATENDIDO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR QUE DEIXOU DE ANALISAR OS ESCLARECIMENTOS E APLICOU A MULTA POR VIOLAÇÃO AO CDC.
FALTA DE MOTIVAÇÃO QUE IMPLICA OFENSA À AMPLA DEFESA
. ILEGALIDADE VERIFICADA. ANULAÇÃO ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03000316920158240068 Seara 0300031-69.2015.8.24.0068, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA QUE RECONHECEU O CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO NÃO APRECIADO. MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO STJ. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo. Precedente STJ. 2.
O indeferimento da produção de prova pericial requerida pela parte acarreta cerceamento do direito de defesa, quando a questão de fato que se mostra relevante para a decisão da causa apresenta-se controvertida, necessitando, assim, da produção de provas
. 3. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, quando se discute responsabilidade por vício do produto (art. 18 do CDC), não pode ser operada no momento do julgamento, pois as partes devem ter ciência do ônus atribuído a cada uma delas para que possam produzir oportunamente provas que entenderem necessárias. 4.
A ausência de análise do pedido de perícia em momento oportuno, somada ao fato de que o julgamento proferido pelo PROCON inverteu o ônus em julgamento, enseja a nulidade do procedimento administrativo, ante a evidente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
( CF, art. 5º, LIV e LV). 5. Verba honorária em consonância com parâmetros legais e as peculiaridades da causa. 6. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença. ( AP 0010427-73.2016.827.0000, Rel. Desa. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, 5ª Turma, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/06/2017).

(TJ-TO - APL: 00104277320168270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA DECORRENTE DE VÍCIO EM PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Cuidam-se os autos de ação anulatória ajuizada pela Jamoto Jaboatão Motos e Peças LTDA, postulando a anulação da multa de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) aplicada pelo PROCON – Jaboatão dos Guararapes, em desfavor da empresa. 2.Exsurge dos autos que a imposição da multa se deu através de Decisão proferida nos autos do Procedimento Administrativo nº. 26.003.001.17-0003578, instaurado após reclamação do consumidor José Maurício da Silva, consistente na negativa da concessionária em efetuar reparos na motocicleta, com apenas quatro meses de uso. 3.Com base no art. 58, II, do Decreto nº. 2.181/1997, o PROCON considerou a reclamação apresentada pelo consumidor fundamentada, por se tratar de lesão a direito previsto nos arts. 4º, 6º, 18, § 1º, II e II do Código de Defesa do Consumidor e aplicou a multa. 4.A empresa apresentou Recurso Administrativo, o qual foi indeferido. 5.A motocicleta foi adquirida na concessionária Jamoto em 09 de novembro de 2016, pelo valor de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), consoante nota fiscal de ID 21609804 – pág. 9. 6.Em 26 de novembro de 2016, o consumidor procurou a loja, referindo defeito no produto, cuja descrição foi: pintura do tanque de combustível com bolhas e descascado. 7.O documento de ID 21609804 – pág. 7 atesta que foi realizada a troca da peça, e encaminhado o tanque defeituoso para a análise técnica do fabricante do produto, o técnico Pedro Henrique Souza de Castro atestou que a peça estava danificada, mas que não foi possível identificar problema na fabricação da peça. Foi atestado, ainda, que o local especificado pela concessionária tem uma avaria característica de agente externo. 8.Em fevereiro de 2017, a concessionária foi novamente procurada pelo consumidor, que relatou o mesmo problema, sendo que, dessa vez, a empresa se negou a prestar o serviço pela garantia. 9.Nesse contexto, cumpre ressaltar que, no exercício do controle jurisdicional, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, cabendo apenas examiná-los sob o prisma da legalidade. 10.O art. 12 do Código de Defesa do Consumidor determina que: “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. 11.E que, consoante teor do § 3º, o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 12.A empresa, em sua defesa administrativa, alegou culpa exclusiva do consumidor e pugnou pela produção de prova. 13.O PROCON – Jaboatão, todavia, sem antes determinar a produção de qualquer prova, decidiu pela aplicação de multa à concessionária, no valor de R$ R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), ou seja, em montante praticamente igual ao da moto adquirida em 2016 pelo consumidor. 14.Ora,
diante dos fatos controvertidos, certo é que a origem dos defeitos só poderia ser apontada a partir da realização de minuciosa prova técnica pericial, cujo pleito não foi apreciado em momento oportuno pelo julgador no bojo do procedimento administrativo
. 15.Aautoridade administrativa, ao julgar o recurso administrativo, utilizou-se do instituto da inversão do ônus da prova no procedimento administrativo, entendendo que o fornecedor não demonstrou o mau uso dos produtos, sem levar em consideração a análise técnica apresentada pela empresa. 16.
Ora, uma prova técnica pericial mais acurada se revelava indispensável para saber se houve, ou não, o vício do produto, e o julgador não se manifestou sobre o pedido de produção probatória em momento oportuno, de modo que resta devidamente caracterizado o cerceamento de defesa.
17.Desta forma, a decisão administrativa é nula porque não garantiu à empresa o devido processo legal, oportunizando-lhe uma defesa ampla em relaçãoao suposto vício do produto. 18.Destarte, merece reforma a decisão singular que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que restou evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que puniu a apelante em procedimento que não lhe garantiu direitos fundamentais, violando o princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, a ele inerentes, merecendo prosperar o apelo interposto. 19.Imperiosa, pois, a anulação do procedimento administrativo nº 26.003.001.17-0003578 e a respectiva multa aplicada, por inobservância do Princípio da Ampla Defesa. 20.Recurso de Apelação provido. Sentença reformada. Ação julgada procedente, para anular a multa aplicada pelo PROCON - Jaboatão dos Guararapes nos autos da F.A. nº 26-003.001.17-0003578, retirando a autora de qualquer cadastro de inadimplente e da dívida ativa junto ao Município em relação ao mencionado processo administrativo, e condenando o Ente Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 13.Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº. 0043123-48.2019.8.17.2810, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em dar provimento à Apelação, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data conforme registro de assinatura eletrônica. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 7

(TJ-PE - AC: 00431234820198172810, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

Assim, em que pese a discussão suscitada pelo apelante quanto à competência do Procon no caso em exame, tenho que o vício narrado pelo consumidor ao órgão municipal não restou devidamente comprovado no bojo do processo administrativo.

Com efeito, tendo em vista que a decisão administrativa se apresentou desarrazoada e em violação aos princípios administrativos, merece provimento o presente recurso.

Ante todo o exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida,
para anular a decisão administrativa proferida no processo administrativo nº 2906/2011 e a multa imposta no valor de R$ 4.455,31 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) em desfavor da apelante.

Tendo em vista o provimento do apelo e a consequente inversão do ônus de sucumbência, condeno o Município apelado arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
MULTA DECORRENTE DE VÍCIO EM PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESMOTIVADA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos
.

3.
Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, estando todo arcabouço probatório superficial ao ponto de constatar, de maneira cristalina, a existência de vício no produto. Isso porque, faz-se necessária a realização de prova pericial, a fim de dirimir, de forma incontestável, a ocorrência de vício de responsabilidade do apelante.

4.
Assim, a falta de realização pericial técnica, além de não comprovar cabalmente a existência do vício em questão, torna a decisão administrativa desmotivada, o que implica em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

5.
Com efeito, tendo em vista que a decisão administrativa se apresentou desarrazoada e em violação aos princípios administrativos, merece provimento o presente recurso.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.